Tribunal: CARF
Processo: 10880.900393/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900393/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.427 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
CGR ENGENHARIA EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que: a) identifique
quem deu causa à não alocação do DARF pago em 18/02/2003; b) identifique se no termo de
parcelamento consta orientação no sentido da necessidade de pedido de revisão caso tenha sido
incluído créditos tributários já extintos; c) identifique se a extinção do crédito tributário
declarado em DCTF se deu por meio do parcelamento honrado ou por meio do DARF; d)
identifique se o pagamento do DARF reduziu o valor do saldo devedor do parcelamento; e)
identifique, caso a extinção do crédito tributário declarado em DCTF tenha sido decorrido por
conta do DARF, se é possível correção do sistema para que o valor pago via parcelamento seja
alocado como objeto de extinção do crédito tributário, eximindo-se o DARF
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-85.824 da 10a Turma da DRJ/SPO, de 14 de fevereiro de
2019 (fls. 50 a 56):
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
22617.47947.080506.1.3.04-0200, transmitida em 08/05/2006, cuja
compensação a ela vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900393/2011-18
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900393/2011-18

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que:
- Na data de 18/02/2003, a manifestante teria procedido ao pagamento de
débitos de IRPJ e de CSLL do período de apuração de 31/12/1997, nos
valores respectivos de R$ 21.981,20 e R$ 10.272,59, computados juros e
multas pelo atraso no recolhimento.
- Na data de 31/07/2003, a manifestante teria efetuado junto à RFB um
pedido de parcelamento de débitos (processo no 10880.486314/2004-15),
sendo que, por um equívoco, o débito correspondente ao IRPJ do período
de apuração de 31/12/1997, no valor de R$ 21.981,20, teria sido incluído
no parcelamento, gerando a duplicidade de pagamento deste valor, sendo
portanto o referido crédito que estaria sendo utilizado na Dcomp em
análise.
- Entretanto, o DARF recolhido no valor de R$ 21.981,20 não teria sido
reconhecido pela RFB por motivos que desconhece. Assim, a
manifestante requer que seja efetuada diligência junto ao agente
arrecadador, caso não seja aceita a cópia que anexa junto com sua defesa.
Requer, por fim, a reforma da decisão atacada, e a consequente
homologação integral da compensação pleiteada.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900393/2011-18

[...] é importante destacar que o DARF indicado como direito creditório
recolhido em 18/02/2003 não se constitui sob nenhuma forma em
pagamento indevido, sendo que o equívoco alegado pelo contribuinte
para inclusão dos mesmos valores já recolhidos em Parcelamento
Especial (PAES), processo no 10880.486314/2004-15, não é motivo
suficiente para que seja deferida a homologação da compensação
pleiteada.
[...] Ora, jamais poderia o contribuinte ter indicado para parcelamento um
débito já pago, visto que, por óbvio, inexistiria qualquer débito a ser
parcelado, por ter ocorrido a referida quitação. Destarte, a Dcomp não é o
instrumento previsto para que o contribuinte peça a
compensação/restituição, visto que o que ocorreu foi a indicação errada
de débito para parcelamento e assim deveria o contribuinte ter
oportunamente solicitado a revisão do débito indevidamente incluído no
processo de parcelamento no 10880.486314/2004-15.
[...] Assim sendo, considerando que o DARF indicado na Dcomp em
análise não se constitui em pagamento indevido, não se reconhece o
crédito pleiteado e consequentemente não se homologa a compensação.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 63 a 70), alegando que:
[...] para a surpresa da RECORRENTE a 10a Turma da DRJ/SPO, apesar
de reconhecer ambos os pagamentos realizados pela CGR, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, ao simples argumento
de que o pagamento não foi indevido.
[...] Nota-se, portanto que o FISCO reconhece a duplicidade dos
pagamentos, isso porque, confirma que a DARF (no valor de R$
21.980,20), alusiva ao período de apuração do IRPF de 31/12/1997,
restou devidamente adimplida, e mais, reconhece que o REFIS (processo
n. 10880.486314/2004-15) restou devidamente quitado em 31/07/2003.
[...] Com efeito, o que se está a questionar nos autos não é se o
pagamento é devido ou indevido (premissa adotada pela 10a Turma da
DRJ/SPO), mas sim o pagamento “a maior” realizados a título de IRPF,
isso porque, o contribuinte, ora RECORRENTE, acabou realizando o
pagamento total de R$ 43.960,40 (quarenta e três mil novecentos e
sessenta reais e quarenta centavos), o que acarretou no enriquecimento
ilícito da Fazenda Pública.
[...] Assim, com base nos documentos acostados nos autos e as
informações lançadas acima, faz-se necessária a reforma da decisão
proferida pela autoridade julgadora singular como medida de justiça.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900393/2011-18

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 10a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.
Voto

Thiago Dayan da Luz Barros, conselheiro relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ - PJ Obrigadas ao Lucro Real-
Entidades Não Financeiras-Declaração de Ajuste (código da receita: 2430).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 19 de junho de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 61, face ao recebimento da intimação datada de 21 de
maio de 2019, fl. 59) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Apesar disso, entendo que o processo não se encontra devidamente pleno e apto
para julgamento.
É que a lide consiste em identificar a existência ou não de pagamento indevido ou
a maior no valor de R$ 21.980,20.
Em sua análise, o Acórdão da DRJ (fls. 53 a 56) decidiu com base nas seguintes
razões:
Sobre tal motivo de indeferimento, alega a Interessada que equivocadamente
incluiu o referido débito de IRPJ do período de apuração de 31/12/1997 no parcelamento
especial (processo no 10880.486314/2004-15) consolidado em 31/07/2003, sendo que já havia
quitado tal débito na data de 18/02/2003, gerando portanto o presente crédito passível de
compensação.
Analisando os sistemas informatizados da RFB verifica-se que, de fato, houve
recolhimento por meio de DARF do valor de R$ 21.980,20 relativo ao IRPJ do período de
apuração de 31/121997, sendo R$ 10.044,88 de valor principal.
Este mesmo valor de IRPJ foi indevidamente incluído no parcelamento especial
(processo no 10880.486314/2004-15) consolidado em 31/07/2003 e já quitado integralmente.
Nesse sentido, é importante destacar que o DARF indicado como direito
creditório recolhido em 18/02/2003 não se constitui sob nenhuma forma em pagamento
indevido, sendo que o equívoco alegado pelo contribuinte para inclusão dos mesmos valores já
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900393/2011-18

recolhidos em Parcelamento Especial (PAES), processo no 10880.486314/2004-15, não é
motivo suficiente para que seja deferida a homologação da compensação pleiteada.
Ora, jamais poderia o contribuinte ter indicado para parcelamento um débito já
pago, visto que, por óbvio, inexistiria qualquer débito a ser parcelado, por ter ocorrido a referida
quitação. Destarte, a Dcomp não é o instrumento previsto para que o contribuinte peça a
compensação/restituição, visto que o que ocorreu foi a indicação errada de débito para
parcelamento e assim deveria o contribuinte ter oportunamente solicitado a revisão do débito
indevidamente incluído no processo de parcelamento no 10880.486314/2004-15.
Assim sendo, considerando que o DARF indicado na Dcomp em análise não se
constitui em pagamento indevido, não se reconhece o crédito pleiteado e consequentemente não
se homologa a compensação.
(grifos do relator)
Na fl. 29, consta DARF pago em 18/02/2003, enquanto o parcelamento foi
consolidado em 31/07/2003, o que sugere uma eventual falha nos sistemas da RFB capaz de ter
incluído o mesmo débito (honrado em 31/07/2003) no âmbito do parcelamento consolidado
somente em 31/07/2003.
Essa eventual falha nos sistemas sugere que o pagamento o débito declarado em
DCTF fora honrado por meio do parcelamento, e não por meio do DARF, o que necessariamente
resultaria na possibilidade constatação de que o valor do DARF haveria de ser categorizado
como pagamento indevido ou a maior, passível de pedido de restituição ou compensação.
Ademais, a negativa de provimento do presente recurso sem análise sobre quem
deu causa à falha resultaria em medida desproporcional e desarrazoada perante o caso concreto.
Segundo a DRJ, a errônea indicação dos débitos de parcelamento resultaria em
plena responsabilidade do contribuinte, sem que se tenha analisado quem teria dado causa a essa
indicação.
Em relação ao argumento da DRJ, de que deveria o “[...] contribuinte ter
oportunamente solicitado a revisão do débito indevidamente incluído no processo de
parcelamento no 10880.486314/2004-15 [...]”, necessário indicar se tal orientação consta no
termo de parcelamento, já que caso tal orientação não constasse do termo de parcelamento, a
decisão da DRJ poderia vir a se constituir como decisão surpresa.
Assim, diante do contexto, entendo necessário que o presente processo retorne à
Unidade de Origem para que:
identifique quem deu causa à não alocação do DARF pago em 18/02/2003;
identifique se no termo de parcelamento consta orientação no sentido da
necessidade de pedido de revisão caso tenha sido incluído créditos tributários já extintos;
identifique se a extinção do crédito tributário declarado em DCTF se deu por meio
do parcelamento honrado ou por meio do DARF;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900393/2011-18

identifique se o pagamento do DARF reduziu o valor do saldo devedor do
parcelamento;
identifique, caso a extinção do crédito tributário declarado em DCTF tenha sido
decorrido por conta do DARF, se é possível correção do sistema para que o valor pago via
parcelamento seja alocado como objeto de extinção do crédito tributário, eximindo-se o DARF.
Para tanto, faz-se necessário diligenciar junto à Unidade de Origem para que esta
obtenha, em nova consulta aos sistemas da RFB as informações necessárias à plena instrução do
presente processo.
Vale ressaltar que o Decreto Federal no 70.235/1972 prevê que cabe à autoridade
julgadora a livre convicção na apreciação da prova, in verbis: “Art. 29. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.”.
Após a obtenção de tais informações, deve a Unidade de Origem da RFB
apresentar relatório conclusivo da análise de cada uma das retenções informadas.
Do resultado da Diligência, será a recorrente novamente intimada a se manifestar,
no prazo de 30 dias, findo o qual, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Para obtenção de referidas informações, essenciais à plena instrução do presente
processo, voto, portanto, por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital